Tribunal: TJPA
Processo: 0008946-65.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008946-65.2017.8.14.0012

APELANTE: JOSE ARLINDO GARCIA PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0008946-65.2017.8.14.0012.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: JOSÉ ARLINDO GARCIA PANTOJA.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO INAPTO EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA BANDA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RESTOU VERIFICADA QUALQUER ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0008946-65.2017.8.14.0012.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: JOSÉ ARLINDO GARCIA PANTOJA.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ ARLINDO GARCIA PANTOJA
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
, interposto em face do
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o requerente foi aprovado em três etapas do concurso para formação de praças da Polícia Militar CFP/PM/2016, porém ao realizar a 4ª etapa, o mesmo foi equivocamente considerado inapto, sendo contraindicado para continuar no certame, em razão de ter sido constatado no exame psicológico 05 características prejudiciais e 05 características restritivas.

Diante do resultado o autor apresentou recurso na página pessoal de acompanhamento do concurso público, solicitando entrevista devolutiva e acesso aos documentos do seu exame. A banca indeferiu o pedido administrativo.

O autor ingressou com a presente ação, requerendo a reintegração imediata ao certame e a declaração de nulidade do ato abusivo e desproporcional praticado, bem como a permanência no certame, uma vez que comprovada a sua aptidão psicológica.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito, julgando improcedente o pedido.

O autor interpôs recurso de apelação, aduzindo que houve cerceamento de defesa, posto que não foram realizadas perícias nos documentos por profissionais designados pelo juízo, assim como não houve audiência de conciliação, instrução e julgamento, impedido o autor de ser ouvido em juízo, bem como eventuais testemunhas.

Bem como, no mérito, afirma a existência de nulidade do ato ante a inexistência de qualquer fundamentação idônea que justifique a eliminação do apelante.

Afirma que os avaliadores se utilizaram de critérios subjetivos para fundamentar indevidamente as características prejudiciais e restritivas, usando argumentos genéricos, não esclarecendo efetivamente os motivos que levaram a conclusão da contraindicação do apelante.

Ao final, requereu:

“(...) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos da inicial, designado novo teste psicológico, uma vez que foram utilizados critérios subjetivos e não objetivos na avalição da banca, por ser de inteira Justiça.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com fundamento na Recomendação nº. 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0008946-65.2017.8.14.0012.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: JOSÉ ARLINDO GARCIA PANTOJA.

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto a eliminação do candidato no exame psicológico, etapa do concurso público para ingresso na Polícia Militar CFP/PM/2016.

Preliminarmente, o apelante afirma que houve cerceamento de defesa, posto que não foram realizadas perícias nos documentos por profissionais designados pelo juízo, assim como não houve audiência de conciliação, instrução e julgamento, impedido o autor de ser ouvido em juízo, bem como eventuais testemunhas.

A preliminar segue rejeitada, posto que o Magistrado a quo, em despacho de ID 15807116, esclarece que a questão controvertida é preponderantemente de direito, e as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do caso.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Preliminar segue rejeitada.

No mérito, é importante, inicialmente, destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Temos que o exame psicológico está efetivamente previsto do edital do concurso e a sua legalidade e legitimidade está condicionada na observância dos critérios objetivos e a possibilidade de seus resultados serem revisados pelos candidatos interessados.

In casu, a banca proporcionou ao candidato a revisão do seu resultado e apresentou justificativa para a sua inaptidão, portanto não houve omissão, nem cerceamento de defesa, tendo sido devidamente explanada os critérios adotados para o resultado avaliativo, conforme se observa no Id. 15807090.

Ademais, as irregularidades alegadas, não restaram demonstradas por meio de prova pré-constituída, capaz de modificar o entendimento deste julgador, sendo assim, diante da ausência de verificação de ilegalidade, possibilitar um novo exame ao candidato, em condições totalmente diversa dos demais candidatos causaria uma quebra da isonomia.

Sabe-se que o Edital é considerado a lei do concurso público e vincula as partes, candidatos e administração pública às suas regras.

In casu
, restou verificado que no exame psicológico foram adotados os parâmetros legais, para avaliação da aptidão do candidato, sendo o laudo assinado por profissional habilitado e especialista na matéria.

Ademais, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas neste recurso, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou verificado, na presente análise, qualquer irregularidade ou ilegalidade na realização do exame, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados no certame.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: CONSTITUCIONAL/ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. TESTE PSICOLÓGICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA JUDICIAL EM CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. - Contraria o princípio da igualdade a pretensão do candidato contraindicado em teste psicológico integrante de concurso público de produzir contraprova em juízo, por implicar prejuízo para os demais concorrentes, aos quais não foi concedida igual oportunidade - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024112768395001 MG, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 09/02/2015)

CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SE O EXAME PSICOTÉCNICO, QUE CONTA COM PREVISÃO LEGAL, UTILIZOU CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO E ASSEGUROU AO CANDIDATO RECURSO ADMINISTRATIVO, NÃO SE PODE DESPREZAR O SEU RESULTADO E PERMITIR QUE CANDIDATO NÃO RECOMENDADO PROSSIGA NO CERTAME. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20130020113354 DF 0012165-59.2013.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 19/06/2013, 6ª Turma Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PEDIDO LIMINAR - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONTRA-INDICADO NO TESTE PSICOLÓGICO - EXCLUSÃO DO CERTAME - LEGALIDADE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA - RECURSO DESPROVIDO. - Uma vez que há previsão editalícia e legal de testes psicológicos em concurso público para acesso aos quadros da polícia militar e verificada a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado desfavorável, em consonância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em ilegalidade ou irregularidade do exame psicotécnico - Visto que resta ausente o requisito do fumus boni iuris, já que não há prova atestando o vício no exame psicológico que reprovou o candidato, não é possível a concessão da medida cautelar - Recurso desprovido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0105.14.014524-1/001 - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - AGRAVANTE (S): MARLON GONÇALVES DOS SANTOS - AGRAVADO (A)(S): ESTADO DE MINAS GERAIS. (TJ-MG - AI: 10105140145241001 Governador Valadares, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2014)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/03/2024